Tribunal: TJMT
Processo: 1013698-73.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013698-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR - CPF: 048.150.581-48 (AGRAVANTE), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTATO
.
EXECUÇÃO PENAL
.
INDEFERIMENTO DO PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELA APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º DO C
ÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.

1.
PRETENDID
A A REFORMA DA DECISÃO
PARA
O ABRANDAMENTO
DO REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
.

IMPOSSIBILIDADE
.

PROVIDÊNCIA
PREVISTA NO § 2º DO ART. 387 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
DIRECIONADA AO SENTENCIANTE
.

QUANTUM
DE DETRAÇÃO QUE NÃO
INTERFERE NO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO
D
E
PENA
.
ART. 33, § 2
º,

A
DO CÓDIGO PENAL
.

ABATIMENTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR APENAS PARA O CÁLCULO DO PRAZO DE PROGRESSÃO PRISIONAL

NOS TERMOS DO
ART. 42 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84
.

2.

AGRAVO
DESPROVIDO.

1
.
Inexiste teratologia na sentença
condenatória

que fixou
o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2
º,

a
do Código Penal
, tendo em vista que o lapso temporal da prisão cautelar (entre a prisão em flagrante e a prolação da sentença condenatória) era incapaz de modificar o regime inicial de cumprimento de pena
,
de modo que era

ineficaz
a detração nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo penal.

Na hipótese, o
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
ena
is

realizou

a
detração prevista no art. 42 do Código Penal c/c art. 66, III,
c,
da Lei n. 7.210/84,
desde a prisão em flagrante do agravante,
consistente no abatimento do período de prisão cautelar para o cálculo do prazo de progressão prisional.

2
.
Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução
interposto p
or
Guilherme Cesar
Bannitz
Jú
nior
, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara

Criminal
da
Comarca de
Cuiabá
/MT
que,
no

Processo Executivo de Pena n.
2000930-06.2022.8.11.0042
, indeferiu
o
pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena
do fechado
para o semiaberto, por força do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal
, por carência de competência do juízo
das
execuç
ões penais
para tal providência.

O agravante
,
nas razões recursais que se veem no ID
171934156
,

almeja

o provimento deste recurso para que seja abrandado o regime prisional,
a
o
argumento de que
o lapso temporal da
sua
custódia cautelar (entre a sua prisão em flagrante e o trânsito em julgado da sentença condenatória) foi de 2 anos e 6 (seis) dias, de modo que, com a realização da detração do período, o tempo de custódia remanescente ficaria estabelecido em
7 (sete) anos,
11
(
onze
) meses e
24
(
vinte e quatro) dias de reclusão, compatível com o regime
semiaberto
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
171934166
, p. 49-52
, o

Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa deste agravo a esta Corte de Justiça (ID
171934166,
p. 53)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
presente
recurso (ID
173079336
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação,
verifica-se que o
agrava
nte

foi condenado
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1001349-10.2020.8.11.0108
, que tramitou perante
o Juízo da

Vara

Única
da
Comarca
de
Tapurah
,
à
pena de
10
(
dez
) anos de reclusão
, em regime inicial fechado
,

pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, capitulado no art.
121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
, c
onforme guia de execução penal
vista

ao ID
171934162
,

p.
4-7
e sentença
encontradiça

no
ID
171934162

p
.
52
-
58
.

Em suas razões recursais o agravante postula o abrandamento do regime prisional
que lhe foi
imposto do fechado para o semiaberto, ao argumento de que
,
a detração do período de prisão cautelar ensejaria a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Em abono de sua tesse, assevera que o

sentenciante
deixou
de
aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal
;
e, ao apreciar o pedido,
o
negou
por

“
falta
de competência
”, conforme se infere de
st
e

trecho
da decisão
combatida
(
ID
171934157
)
:

[...]
De plano, afasto a possibilidade de acolhimento do pedido defensivo que visa a detração

penal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem. O art. 112 da LEP prevê que a transferência para regime menos rigoroso será

determinada após o cumprimento de determinada porcentagem da pena.

A pena aplicada, por sua vez, é o alicerce sobre o qual incidirá a pena aplicada em sentença, por óbvio, na proporção disposta no art. 112 da LEP, deduzidos dos períodos de pena cumprida – preventiva e definitivamente – além de eventuais remições, comutações e indultos.

O art. 387 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo 2º, dispõe que
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Nesse sentido, tem-se que, por força do referido dispositivo, a prisão preventiva há de ser

contabilizada para fins de verificação do regime inicial a ser fixado, ou seja, ainda em sentença. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DIFERENTES MOMENTOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. 1. O

instituto da prisão preventiva não se
confunde com o da execução provisória da condenação

penal, momentos processuais inconfundíveis. 2. A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do

Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio

da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos

severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo

regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o

Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena,

com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2º, do CPP”. (STJ -
AgRg
no HC:

479279 SP 2018/0304834-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2019).

Com isso, após a aplicação do art. 387 do CPP para verificação do regime inicial de

cumprimento de pena, restam cessados os efeitos do aludido dispositivo.

D’outra banda, o art. 42 do Código Penal, cujo caráter é estritamente material, dispõe a

obrigatoriedade em computar os lapsos temporais de prisão preventiva no computo para obtenção de

benefícios.

Eis a redação do art. 42 do Código Penal:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de

prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em

qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Sucede que, no caso em tela, extrai-se dos autos que o recuperando foi preso

preventivamente no dia 12/10/2020, permanecendo segregado durante a instrução e, ao final, quando da

prolação da sentença penal condenatório, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade; o penitente

permanece preso até o dia de hoje.

Ora, a prisão em testilha não se trata de decreto prisional cautelar, mas sim prisão pena, de

modo que não há que se falar em contabilização de tal lapso como detração penal.

Por outro lado, no tocante ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de

pena, a Lei de Execução Penal, em seu art. 66, dispõe acerca das competências inerentes a este Juízo, na

figura de fiscalizador do cumprimento da pena e, ainda, corregedor
das unidade prisional
. A saber:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I -
aplicar
aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II -
declarar
extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV -
autorizar
saídas temporárias;

V -
determinar
:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por

medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei.

VI -
zelar
pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o

adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em

condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

IX -
compor
e instalar o Conselho da Comunidade.

X –
emitir
anualmente atestado de pena a cumprir.”

Nessa toada, ainda que superada a questão atinente à detração penal, a alteração do regime

inicial de cumprimento de pena extrapola as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 66 da LEP, o que

implica em falta de competência por este Juízo para sua apreciação.

Logo, inviável a análise da pretensão deduzida nos autos
[...]

(ID

171934157)
[...]

Destaques no original

Da análise destes autos, constata-se

que este agravo em execução deve ser desprovido por esta Terceira Câmara Criminal, porquanto
,

o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, que trata das providências do magistrado no momento da prolação da sentença, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo,
ao se descontar
da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado
.

Com efeito, r
essai
da sentença prolatada pelo
J
uízo
da Vara Única da Comarca de Tapurah
no dia
02 de maio de 2022,

que
a detração do
tempo em que
o
agravante se encontrava preso
não iria influenciar na determinação do regime
inicial
de cumprimento
da
pena
:

“
[...]

Desta forma, FIXO a
PENA FINAL
do
acusado Guilherme Cesar
Bannitz
Júnior fixada em 10 (dez) anos de reclusão.

Portanto, com fundamento no artigo 33, §2°, alíneas “c”, CP, o sentenciado
GUILHERME CESAR BANNITZ JÚNIOR
deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com RECLUSÃO em regime
FECHADO
.

Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de custódia preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo decorrido em nada irá alterar o regime prisional a ser fixado
.

[...]
”
(ID
171934162, p. 56
)

Observa-se que a sentença condenatória foi publicada no dia
02 de maio de 2022. Após a interposição do recurso de apelação exclusivamente defensivo, a sentença foi confirmada pelo acórdão da 3º Câmara Criminal deste Tribunal
em sessão de julgamento realizada no dia 31 de agosto de 2022
,
tendo a
condenação transit
ada
em julgado no dia
17 de outubro de 2022
.

Nesse contexto,
ao contrário do sustentado pelo agravante,
o sentenciante
observou a disposição contida no
artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. No entanto, o período de prisão cautelar não influenciou na fixação do regime do agravante, tendo em vista que, considerando a pena de 10 (dez) anos, mesmo detraindo o lapso temporal da custódia cautelar não haveria
influência
na fixação do regime do agravante.

Isso porque, considerando que o agravante esteve preso desde o dia 12 de outubro de 2020 e a prolação da sentença
ocorreu no dia
02 de maio de 2022, não houve o transcurso de mais de 2 (dois) anos
da prisão cautelar
, de modo que a pena ficaria superior
a
8 (oito) anos, sendo medida de rigor a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Dess
a
maneira,
é forçoso registrar

que a
única detração possível de ser aplicada
pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

p
enais

ao agravante é
q
ue j
á foi realizada, nos termos do art. 42 do Código Penal c/c art. 66, III,
c
, da Lei n.
7.210/84, conforme se
infere do cálculo de pena e da
decisão
vista ao ID
171934157
,
na qual
a autoridade judiciária afirma que o cálculo de pena considerou como data-base para a progressão de regime prisional o
dia 12 de outubro de 2020
,
que é
o dia
em que o agravante foi preso em flagrante delito
, razão pela qual torna-se manifesto que o período cumprido
por ele
como prisão cautelar
foi objeto de
detração, influindo, desse modo,
para
a progressão de regime
do agravante
.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DOS PERÍODOS DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – PERÍODOS JÁ CONSIDERADOS COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER DETRAÍDA SOMENTE UMA VEZ – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há que se falar em retificação do atestado de pena quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo juízo da execução. Aliás, “O lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena (CP, art. 42; LEP, art. 112
). Se verificada a existência de duplo cômputo do período de prisão cautelar, resulta configurado indevido bis in idem (...)”. (TJ-MT - EP: 00389841720188110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2019).

(N.U 1009644-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 12
.
07
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
21
.
07
.
2023)

Po
sto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento

ao recurso de agravo em execução interposto por
Guilherme Cesar
Bannitz
Jú
nior
,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023